Tribunal: TJBA
Processo: 0325065-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0325065-52.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: EDSON ALCANJO DE OLIVEIRA e outros (8) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO RECURSO. Considerando que não houve condenação e que o valor da causa informado na inicial, foi de R$ 1.000,00, irrisório, portanto, acolhe-se os aclaratórios para, com esteio no artigo 85, §8º do CPC/15 arbitrar os honorários, por equidade, no valor de R$ 1.000,00, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da embargada. Embargos de Declaração Acolhidos. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0325065-52.2013.805.0001 tendo como embargante ESTADO DA BAHIA e embargados EDSON ALCANJO DE OLIVEIRA E OUTROS, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: